Tribunal: TJSP
Processo: 4007151-13.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Pretensão de não conhecimento do recurso por intempestividade - Inadmissibilidade - Recurso interposto no prazo legal - Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Alegação da realização de transporte clandestino de passageiros - Extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Ilegitimidade

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Pretensão de não conhecimento do recurso por intempestividade - Inadmissibilidade - Recurso interposto no prazo legal - Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Alegação da realização de transporte clandestino de passageiros - Extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Ilegitimidade ativa - Titularidade do serviço público de transporte que pertence ao Estado - Fiscalização já realizada pelo ente competente - Obrigação de não fazer já imposta pela administração pública - Aplicação de penalidades que compete ao Estado - Sentença mantida.

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4007151-13.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados HG
LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-ME, PRISCILA GONÇALVES
MOREIRA, MARIA LUZIA BRAGA GROTTI, ALEXANDRE DA
COSTA DENARO, ALTAIR ALVES DE JESUS, ÉDER DE LIMA
GUIVO,
KELLY
CRISTINA
MACHADO,
FERNANDO
LUIS
MACHADO, VALMIR DA SILVA e WELLINGTON JOSÉ LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preliminar rejeitada e recurso desprovido. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007151-13.2013.8.26.0577 -
2
Voto
: 32001
Apelação
: 4007151-13.2013.8.26.0577
Apelante
: Sind. Emp. T. P. Est. São Paulo - SETPESP
Apelado
: Priscila Gonçalves Moreira e outros
Comarca
: São José dos Campos
Juiz
: Dr. Alexandre Miura Iura
CONTRARRAZÕES
-
Pretensão
de
não
conhecimento do recurso por intempestividade -
Inadmissibilidade - Recurso interposto no prazo
legal - Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Alegação da
realização de transporte clandestino de passageiros
- Extinção do processo sem resolução do mérito -
Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do
disposto no art. 252 do RITJSP - Ilegitimidade
ativa - Titularidade do serviço público de
transporte que pertence ao Estado - Fiscalização já
realizada pelo ente competente - Obrigação de não
fazer já imposta pela administração pública -
Aplicação de penalidades que compete ao Estado -
Sentença mantida.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer
ajuizada por Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de São Paulo - SETPESP em face
de Priscila Gonçalves Moreira e outros, tendo a r. sentença
de fls. 786/789, de relatório adotado, julgado extinto o
processo sem resolução do mérito.
Inconformado, apela o autor sustentando, em
síntese, que tem legitimidade ativa extraordinária para a
defesa dos interesses de sua categoria profissional ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007151-13.2013.8.26.0577 -
3
seus representados, coletiva ou individualmente, nos
termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Tece
comentários a respeito da conduta ilícita dos réus, com
violação do direito das permissionárias, representando
dano irreparável que deve ser corrigido com a apreensão
do veículo até o pagamento da sanção. Pede o provimento
do recurso para julgar o pedido procedente (v. fls.
792/797).
Recurso respondido (v. fls. 802/804).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De
início,
a
preliminar
suscitada
nas
contrarrazões não comporta acolhimento, uma vez que a
sentença foi disponibilizada no D.J.E. em 16/8/2019 (sexta-
feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (19/8/2019 - segunda-feira), iniciando-se a
contagem do prazo recursal no dia 20/8/2019, com termo
final em 9/9/2019, data da interposição do presente
recurso.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de ação ajuizada por SINDICATO
DAS
EMPRESAS
DE
TRANSPORTES
DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SETPESP, em face de H.G. LOCAÇÃO E TRANSPORTES
EIRELLI - ME, PRISCILA MOREIRA LOPES, e outros.
O sindicato autor alegou, em sua petição inicial,
em suma, que há pessoas e empresas efetuando o
transporte de passageiros sem a devida concessão de tal
serviço pelo respectivo ente público, o que causa diversos
prejuízos ante a configuração de concorrência desleal.
Pleiteou a procedência da ação para imposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007151-13.2013.8.26.0577 -
4
obrigação de não fazer a tais agentes, certos ou incertos,
com a devida cominação de multa no caso de
descumprimento, cujo montante deverá ser revertida a
entidade beneficente de sua escolha.
(...)
A ação deve ser extinta ante a falta de
legitimidade ativa para sua propositura.
Primeiro, insta consignar que a titularidade de
tal serviço público é do Estado, e não da empresa
concessionária ou do referido sindicato.
Tal concessão já se encontra devidamente
fiscalizada pelo estado no exercício de seu poder de
polícia, conforme restou demonstrado nos autos através da
juntada de diversos autos de infração e apreensão de
veículo (multa).
Em que pese tais atividades paralelas e
irregulares
possam
causar
eventuais
prejuízos
às
empresas que o sindicato autor representa, a obrigação de
não fazer já se encontra reforçada por tais penas
administrativas.
Cumpre ressaltar que eventual perda concreta
na arrecadação deve ser devidamente demonstrada e
quantificada para o pleito de danos materiais, o qual
sequer é o objeto da presente demanda.
Ademais, mesmo que fosse o caso de analisar
o mérito, uma vez identificadas as partes que
supostamente desrespeitaram tal concessão, a cominação
de multa civil referente à obrigação de não fazer estaria
condicionada à reincidência da conduta após a devida
intimação da parte, o que não se constata no presente
caso.
As penas administrativas já foram devidamente
cominadas e aplicadas aos casos concretos (inclusive com
a apreensão de veículos, o que reforça a obrigação de não
fazer, que já prevalece em razão da existência de tais
penas), e caso o Estado entenda não ser tais medidas
suficientes, deve a parte legítima, qual seja, o próprio
Estado, proceder com demais medidas que entende
cabíveis, ou as próprias empresas que tiveram sua esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007151-13.2013.8.26.0577 -
5
patrimonial abalada entrarem com as respectivas ações de
indenização, quantificando e especificando de maneira
devida tais danos.
Insta ressaltar que, em que pese o sindicato
tenha legitimidade para a propositura de ação civil pública,
trata-se de ação cível que visa resguardar direitos
materiais e individuais de seus filiados sem, ao mesmo
tempo, indicar e quantificar eventuais danos, ou identificar
de maneira exata a parte passiva, pleiteando-se de
maneira genérica a imposição de multa, que por sua vez
seria revertida a uma entidade beneficente, e não a um de
seus filiados.
Por todo o exposto, julgo extinta a presente
demanda ante a ilegitimidade de parte. Condeno o
sindicato
ao
pagamento
de
custas
e
honorários
advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 para cada advogado
constituído pelas partes requeridas citadas, nos termos do
artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil” (v. fls.
786/789).
Em que pesem as alegações recursais, o dever
de fiscalização do transporte público, com a imposição de
multas e/ou recolhimento de veículos irregulares, é
exclusivo do Estado.
É dizer, o autor não tem legitimidade ativa para
formular os pedidos indicados a fls. 31, item 5, da petição
inicial (proibição de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros nas linhas de ônibus intermunicipal na
comarca de São José dos Campos em caráter habitual e
com venda de “passagens ou meio análogo de cobrança).
Em suma, a r. sentença apelada não comporta
reparos.
Finalmente, cabe a majoração dos honorários
advocatícios
de
R$
1.000,00
para
R$
1.500,00,
considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono
da corré H.G. Locação e Transportes Eirelli - ME, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4007151-13.2013.8.26.0577 -
6
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator